Tribunal: STM
Processo: 7000099-18.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CORREÇÃO EM EXTRATO DE ATA. NÚMERO DE MINISTROS VOTANTES. TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE EXIGIDAS DO PODER JUDICIÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO. ACLARAR OS TERMOS. ESCLARECER VOTOS REALIZADOS. UNÂNIME. I - Mesmo que o Extrato de Ata não componha o poder decisório de Acórdão desta Corte, na forma do art. 52, § 6º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), c/c o art. 204 e o art. 205 do Código de Processo Civil, eventual contradição ou omissão em seus termos sobre a quantidade de votos, para constituir maioria, prejudica a transparência exigida constitucionalmente ao Poder Judiciário. II - O Extrato de Ata constitui importante mecanismo de transparência no Poder Judiciário ao fornecer um resumo acessível de todas as ocorrências sob deliberação. Logo, desempenha um papel crucial no registro e na divulgação das ações do Tribunal. III- A publicidade permite que a sociedade, os pesquisadores e, até mesmo, as próprias partes envolvidas revisem e compreendam tanto as deliberações quanto as dinâmicas das sessões judiciais. Esse aspecto da transparência é fundamental para a prestação de contas e para que as decisões possam ser escrutinadas de forma adequada. IV - Na forma do art. 79, § 6º, do RISTM, no retorno de vista, o julgamento prosseguirá por meio do cômputo dos votos já proferidos, ainda que ausentes os Ministros que tiverem votado. Assim, nos Embargos Infringentes e de Nulidade 7000419-05.2023.7.00.0000, deve-se somar os votos constantes nos Extratos de Ata dos eventos 44 e 64, o que resulta em 9 votos para a tese vencedora e 5 votos para a vencida. V - Embargos acolhidos de forma parcial, tão somente, para aclarar os termos do Extrato de Ata no evento 64 dos Embargos Infringentes 7000419- 05.2023.7.00.0000, registrar os votos das autoridades judiciárias realizados na Sessão de Julgamento Virtual de 20.11.2023 a 23.11.2023 e esclarecer o total de Ministros votantes. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/04/2024 A
18/04/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000099-18.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER
PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, TÃO SOMENTE, PARA ACLARAR OS TERMOS DO
EXTRATO DE ATA NO EVENTO 64 DOS EMBARGOS INFRINGENTES 7000419-
05.2023.7.00.0000, REGISTRAR OS VOTOS DAS AUTORIDADES JUDICIÁRIAS
REALIZADOS NA SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL DE 20 A 23.11.2023 E
ESCLARECER O TOTAL DE MINISTROS VOTANTES. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000099-18.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EFEITOS INFRINGENTES. CORREÇÃO EM EXTRATO DE ATA.
NÚMERO
DE
MINISTROS
VOTANTES.
TRANSPARÊNCIA
E
PUBLICIDADE EXIGIDAS DO PODER JUDICIÁRIO. PARCIAL
PROVIMENTO. ACLARAR OS TERMOS. ESCLARECER VOTOS
REALIZADOS. UNÂNIME.
I - Mesmo que o Extrato de Ata não componha o poder decisório de Acórdão
desta Corte, na forma do art. 52, § 6º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM), c/c o art. 204 e o art. 205 do Código de Processo
Civil, eventual contradição ou omissão em seus termos sobre a quantidade de
votos, para constituir maioria, prejudica a transparência exigida
constitucionalmente ao Poder Judiciário.
II - O Extrato de Ata constitui importante mecanismo de transparência no Poder
Judiciário ao fornecer um resumo acessível de todas as ocorrências sob
deliberação. Logo, desempenha um papel crucial no registro e na divulgação
das ações do Tribunal.
III- A publicidade permite que a sociedade, os pesquisadores e, até mesmo, as
próprias partes envolvidas revisem e compreendam tanto as deliberações quanto
as dinâmicas das sessões judiciais. Esse aspecto da transparência é fundamental
para a prestação de contas e para que as decisões possam ser escrutinadas de
forma adequada.
IV - Na forma do art. 79, § 6º, do RISTM, no retorno de vista, o julgamento
prosseguirá por meio do cômputo dos votos já proferidos, ainda que ausentes os
Ministros que tiverem votado. Assim, nos Embargos Infringentes e de Nulidade
7000419-05.2023.7.00.0000, deve-se somar os votos constantes nos Extratos de
Ata dos eventos 44 e 64, o que resulta em 9 votos para a tese vencedora e 5
votos para a vencida.
V - Embargos acolhidos de forma parcial, tão somente, para aclarar os termos
do Extrato de Ata no evento 64 dos Embargos Infringentes 7000419-
05.2023.7.00.0000, registrar os votos das autoridades judiciárias realizados na
Sessão de Julgamento Virtual de 20.11.2023 a 23.11.2023 e esclarecer o total de
Ministros votantes. Decisão unânime.
7000099-18.2024.7.00.0000
40001360714 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em acolher parcialmente os Embargos de Declaração da Defensoria Pública da
União, tão somente, para aclarar os termos do Extrato de Ata no evento 64 dos Embargos
Infringentes 7000419-05.2023.7.00.0000, registrar os votos das autoridades judiciárias
realizados na sessão de julgamento virtual de 20 a 23.11.2023 e esclarecer o total de
Ministros votantes.

Brasília-DF, 15 de abril de 2024.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator
Brasília, 18 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Examinam-se Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos
pela Defensoria Pública da União (DPU), cujo objetivo é o de inquirir a correção de suposta
contradição e omissão no Extrato de Ata dos Embargos Infringentes 7000419-
05.2023.7.00.0000, da Sessão Virtual de 20.11.2023 a 23.11.2023, na qual, dos nove
Ministros votantes, cinco manifestaram-se em favor da tese absolutória.
O Acórdão embargado restou assim ementado:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
(DPU).
ROUBO
QUALIFICADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO
EM JUÍZO. REGRAS PROCESSUAIS DE IDENTIFICAÇÃO DE OBJETO
CUMPRIDAS. DISTINÇÃO EM JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA (STJ) SOBRE O TEMA. INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTO
OSCILANTE. PESO PROBATÓRIO DE PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME
VELADAMENTE COMETIDO. RECURSO REJEITADO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
I – Julgados da suprema corte preconizam pela possibilidade de identificação
por fotografia como meio de prova no processo penal.
7000099-18.2024.7.00.0000
40001360714 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II – O reconhecimento fotográfico, na fase inquisitiva, foi feito com base no
regramento legal (art. 226 e seguintes do CPP), mediante a descrição das
características físicas do agente infrator da norma, do apontamento inequívoco
em sistema de identificação policial e da elaboração do “Auto de
Reconhecimento de Objeto”, o qual preservou todos os aspectos formais
exigidos na lei.
III – Na instrução processual em juízo, o ofendido confirmou ter reconhecido o
acusado na delegacia de polícia, por meio fotográfico, inclusive, ratificou a
veracidade de sua assinatura no ‘Auto de Reconhecimento de Objeto’ bem
como afirmou ao magistrado, com certeza, tratar-se do embargante.
jurisprudência do supremo tribunal federal.
IV – Assim, não se deve empregar o preconizado pelo STJ no habeas
corpus 598886/SC de relatoria do ilustre ministro dr. Rogério Schietti cruz, uma
vez que as formalidades legais foram preservadas no reconhecimento. portanto,
há verdadeira distinção ou distinguish entre o Decisum e o caso concreto.
V – Deve-se observar o princípio do livre convencimento motivado em relação
ao órgão julgador, na medida em que existem provas produzidas em
contraditório judicial.
VI – Inexistência de depoimentos oscilantes. em crimes com a ausência de
testemunhas e praticados de forma velada, a fim de ocultar a autoria, a palavra
da vítima possui relevante peso probatório. jurisprudência do Superior
Tribunal Militar.
VII – Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Acórdão condenatório
mantido.”
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico (DJe), de 5 de fevereiro
de 2024. A combativa DPU opôs o Recurso, tempestivamente, no dia 22 do referido mês.
Em suas Razões, suscita contrariedade e omissão no Extrato de Ata da Sessão
Virtual de 20.11.2023 a 23.11.2023, haja vista que, dos nove Ministros votantes, cinco
acolheram a tese divergente para a absolvição do Embargante. Assim, requer a reforma do
Acórdão proferido nos Autos da Apelação 7000415-02.2022.7.00.0000.
Em Contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
argumenta pelo não conhecimento recursal, uma vez que a irresignação defensiva não rebate
o mérito do Decisum. Subsidiariamente, pugna pela rejeição dos Embargos, visto que o
Extrato de Ata consignou claramente a Decisão do Tribunal Pleno do Superior Tribunal
Militar (STM), por maioria.
Em Decisão de 29.2.2024, admiti os Embargos de Declaração com efeitos
Infringentes sob o seguinte fundamento:
“III - É certo que o Extrato de Ata não compõe o poder decisório desta Corte
Castrense, na forma do art. 52, § 6º, do RISTM, c/c o art. 204 e o art. 205 do
Código de Processo Civil. No entanto, consta da Decisão colegiada o seguinte
7000099-18.2024.7.00.0000
40001360714 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

trecho:
‘Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro Ten
Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de
Nulidade para manter incólume o Acórdão desta egrégia Corte Castrense na
Apelação 7000415-02.2022.7.00.0000 por seus próprios fundamentos.’ (Grifo
nosso)
IV - Observa-se, portanto, que o Extrato de Ata de Julgamento é citado
explicitamente no Acórdão dos Embargos Infringentes. Eventual contrariedade
e omissão deve ser analisada pelo Órgão Colegiado, mesmo que de forma
transversal, com vistas à obtenção dos esclarecimentos pertinentes.
V - Logo, o Recurso é cabível, tempestivo, adequado, além de ter sido
oposto por Parte legítima e interessada.”
É o breve Relatório.
VOTO
Conforme exposto no Relatório, a DPU alega a existência de contradição em
Extrato de Ata, porquanto dos nove Ministros votantes, cinco acolheram a tese divergente dos
Embargos Infringentes e de Nulidade 7000419-05.2023.7.00.0000, constituindo, dessa forma,
uma suposta maioria em favor da absolvição do civil Fagner Wilson Nunes Chamarelli.
Preconiza-se que os Embargos de Declaração na esfera penal possuem uma
admissibilidade ampla, em homenagem ao devido processo legal, o qual deve se operar
segundo o recorte histórico da Justiça Militar.
Desde o ano de 1248, há registros de embargos na legislação portuguesa. No
entanto, a primeira compilação das leis lusitanas, as Ordens Afonsinas de 1446, promulgadas
durante o reinado de Dom Afonso V, são as que, provavelmente, abarcam as referências mais
antigas aos embargos dentro daquele sistema jurídico sob a influência do Direito Romano,
sendo uma das primeiras normas do Direito Canônico.
Os embargos surgiram como uma espécie de recurso de apelação direcionado ao
mesmo julgador. No livro III, títulos LVIII e LXVI, das Ordenações Afonsinas demonstra-se
o caráter de contestação das partes:
“TANTO que as Inquirições fam acabadas, cuílumam os Julguadores perguntar
ás partces, fe ham alguús embarguos a nom ferem abertas, e pubricadas; e
alguuas vezes acontece virem com embarguos, dizendo que lhe ficaram
alguumas testemunhas por perguntar, afsy do principal, como das contraditas, e
reprovas, huumas, por nom ferem na terra achadas, e outras, por ferem mortas
depois de ferem nomeadas, e outras, por naõ quererem testemunhar;
requerendo que lhe preguntem outras testemunhas em loguo dellas [...]
7000099-18.2024.7.00.0000
40001360714 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E SE o Juiz manda a parte que conteste, e ella differ, que tem rezoões, e
embarguos lidimos a nom contestar, ailine-lhe termo rezoado, a que venha com
todolos embarguos, que rever, per que nam deva contestar ; e nam vindo com
elles ao termo, que lhe for assinado, mande-lhe que conteste; e nam querendo
contestar, loguo aja a auçam do Autor por contestada per neguaçam, e proceda
por feu Feito em diante, segundo achar per Direito.” (Grifo nosso).
No início do século XVI, as Ordenações Manuelinas fizeram importantes
reformas legislativas, que ampliaram e detalharam diversos aspectos do Direito. Cumpre
destacar que, embora o foco de ajuste dessa norma tenha sido o de expandir conceitos e
simplificar regras, foi nesse período que os embargos se consolidaram como instrumento
processual.
Já as Ordenações Filipinas, vigentes por 208 anos, isto é, desde 1603,
sistematizaram extensivamente o Direito em Portugal. Com relação aos embargos,
mantiveram seus procedimentos e atribuíram-lhes um maior detalhamento, cuja base jurídica
se operou nos séculos seguintes.
O Código de Processo Criminal do Império de 1832 foi a primeira norma
adjetiva pátria. Nesse, os recursos foram limitados a restringir, antes da sentença, as réplicas,
as tréplicas e os embargos existentes na prática forense. Apesar dessa limitação na norma de
processo vigente à época, os tribunais previam, em suas regras internas, os recursos de
embargos.
Na Justiça Militar, a primeira norma a prever os recursos de embargos foi o
Regulamento Processual Criminal Militar de 1895. Esses eram estabelecidos contra decisão
final em primeiro e segundo grau de jurisdição, cujo julgamento ocorria sempre no mesmo
juízo.
O Código de Justiça Militar de 1920 trouxe o nomen iuris específico de
Embargos de Declaração, in verbis:
Art. 276. A's sentenças finaes do Supremo Tribunal Militar poderão ser
oppostos embargos de nullidade, infringentes do julgado e de declaração. [...]
Art. 283. E' de cinco dias o prazo para as partes sustentarem ou impugnarem os
embargos. (Grifo nosso).
Durante as décadas de 1930 e 1940, o sistema jurídico militar brasileiro sofreu
várias reformas, decorrentes das mudanças políticas e sociais. Nesse contexto, as
modificações nos procedimentos de embargos visavam aprimorar a clareza e a eficácia do
processo jurídico-militar.
O Código de Processo Penal Militar (CPPM) de 1969, ainda vigente,
consolidou e atualizou a legislação adjetiva castrense no Brasil, bem como incluiu as normas
e os procedimentos relativos ao uso de embargos. Ele representa o resultado de séculos de
evolução jurídica, que, ao longo dos anos, adaptou-se às necessidades e características do
Direito Militar.
7000099-18.2024.7.00.0000
40001360714 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, mesmo que o Extrato de Ata não componha o poder decisório de
Acórdão desta Corte, na forma do art. 52, § 6º, do Regimento Interno do STM (RISTM), c/c
o art. 204 e o art. 205 do Código de Processo Civil, eventual contradição ou omissão em seus
termos sobre a quantidade de votos, para constituir maioria, prejudica a transparência exigida
constitucionalmente ao Poder Judiciário.
Dessa forma, como documento oficial que resume os procedimentos e as
decisões tomadas em uma sessão de julgamento, o Extrato de Ata constitui importante
mecanismo de transparência no Poder Judiciário ao fornecer um resumo acessível de todas as
ocorrências sob deliberação. Logo, desempenha um papel crucial no registro e na divulgação
das ações do Tribunal.
A publicidade permite que a sociedade, os pesquisadores e, até mesmo, as
próprias partes envolvidas revisem e compreendam tanto as deliberações quanto as dinâmicas
das sessões judiciais. Esse aspecto da transparência é fundamental para a prestação de contas
e para que as decisões sejam escrutinadas de forma adequada.
No caso dos autos, para uma análise completa da contagem dos votos, deve-se
somar o resultado dos Extratos de Ata nos eventos 44 e 64 dos Embargos Infringentes e de
Nulidade 7000419-05.2023.7.00.0000.
No Extrato de Ata da Sessão Virtual de 11.9.2023 a 14.9.2023, os Exmos.
Ministros Almirante de Esquadra (Alte Esq) Cláudio Portugal de Viveiros; Dr. José Barroso
Filho; Generais de Exército (Gen Ex) Lúcio Mário de Barros Góes e Odilson Sampaio Benzi;
e Tenente-Brigadeiro do Ar (Ten Brig Ar) Carlos Augusto Amaral Oliveira adiantaram e
acompanharam o Voto deste Ministro-Relator, apesar do pedido de Vista do ilustre Ministro
Decano Dr. José Coêlho de Ferreira. Ou seja, somente no evento 44, verificam-se seis votos
pela tese vencedora de manutenção do v. Acórdão proferido na Apelação 7000415-
02.2022.7.00.0000.
Na mesma Sessão Virtual, para fazer prevalecer a tese divergente de lavra do
eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, também proferiu Voto o insigne Ministro
Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino.
Na forma do art. 79, § 6º, do RISTM, no retorno de vista, o julgamento
prosseguirá por meio do cômputo dos votos já proferidos, ainda que ausentes os Ministros
que tiverem votado.
Já no Extrato de Ata da Sessão Virtual de 20.11.2023 a 23.11.2023, somente
constam, no texto de resumo do que ocorreu em Plenário, as autoridades judiciárias que
votaram pela tese divergente, após o retorno de Vista, o que permite subentender que da
relação de Ministros votantes, aqueles que não figuravam do documento, acompanharam este
Ministro-Relator, in verbis:
“Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe,
proferiu a seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
VIRTUAL REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2023,
APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O
7000099-18.2024.7.00.0000
40001360714 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE, A FIM DE MANTER "IN TOTUM" O
ACÓRDÃO RECORRIDO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, EM
SEU VOTO-VISTA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, CARLOS VUYK DE AQUINO E LOURIVAL
CARVALHO SILVA ACOLHIAM, OS EMBARGOS INFRINGENTES DO
JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA,
REFORMANDO O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº
7000415-02.2022.7.00.0000, FAZER PREVALECER O VOTO DIVERGENTE
DA LAVRA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, E MANTINHAM
A SENTENÇA QUE ABSOLVEU O CIVIL FAGNER WILSON NUNES
CHAMARELLI DO CRIME PREVISTO NO ART. 242, § 2º, I II E IV, DO CPM,
COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO
JOSELI
PARENTE
CAMELO.
PRESENTE
A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.”
Assim, efetivamente, no Extrato de Ata do evento 64, houve omissão dos
Ministros que votaram a favor da tese vencedora de manutenção do Acórdão condenatório,
bem como não foram especificadas, de forma clara, todas as autoridades desta Corte que
seguiram o Voto deste Relator na última Ata.
Observa-se que, além do Relator e do Revisor, seguiram a tese vencedora os
seguintes Ministros: Dr. José Barroso Filho; Generais de Exército Lúcio Mário de Barros
Góes, Odilson Sampaio Benzi e Marco Antônio de Farias; Almirantes de Esquadra Leonardo
Puntel e Celso Luiz Nazareth; e Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira,
cujo total resulta em nove votos.
7000099-18.2024.7.00.0000
40001360714 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, a tese divergente resultou em cinco votos, cujas autoridades
judiciárias são: Dr. José Coêlho Ferreira, Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos Vuyk de Aquino e General de
Exército Lourival Carvalho Silva.
Outrossim, os Embargos de Declaração da DPU merecem provimento parcial,
tão somente, para aclarar os termos do Extrato de Ata no evento 64 dos Embargos
Infringentes 7000419-05.2023.7.00.0000. Então, retificar-se-á o documento da seguinte
forma:
Prosseguindo no julgamento interrompido na sessão virtual realizada no período
de 11 a 14 de setembro de 2023, após o retorno de vista do Ministro Dr. José
Coêlho Ferreira, o Tribunal Pleno, por maioria, decidiu rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade, a fim de manter "in totum" o Acórdão recorrido.
Acompanharam o Voto vencedor do Ministro-Relator, Dr. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz, os Ministros Alte Esq Claudio Portugal de Viveiros (Ministro-
Revisor), Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, Dr. José Barroso Filho, Gen Ex
Odilson Sampaio Benzi, Gen Ex Marco Antônio de Farias, Alte Esq Leonardo
Puntel, Alte Esq Celso Luiz Nazareth e Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral
Oliveira.
Acompanharam o Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, em seu Voto-Vista, os(a)
Ministros(a) Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Dr. Artur Vidigal
de Oliveira, Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino e Gen Ex Lourival Carvalho
Silva, a fim de acolher os Embargos Infringentes do julgado opostos pela
Defensoria Pública da União para, reformando o Acórdão proferido nos autos
da Apelação nº 7000415-02.2022.7.00.0000, fazer prevalecer o voto divergente
da lavra do ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, e mantinham a Sentença que
absolveu o civil Fagner Wilson Nunes Chamarelli do crime previsto no art. 242,
§ 2º, I, II e IV, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM. Os
Ministros Dr. José Coêlho Ferreira e Dr. Artur Vidigal de Oliveira farão
Declarações de Voto. Presidência do Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli
Parente Camelo. Presente a subprocuradora-geral da justiça militar, Dra. Maria
Ester Henriques Tavares.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher parcialmente os Embargos de
Declaração da DPU, tão somente, para aclarar os termos do Extrato de Ata no evento 64 dos
Embargos Infringentes 7000419-05.2023.7.00.0000, registrar os votos das autoridades
judiciárias realizados na Sessão de Julgamento Virtual de 20.11.2023 a 23.11.2023 e
esclarecer o total de Ministros votantes.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360714v37 e do código CRC b03674d4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 30/4/2024, às 8:19:25
7000099-18.2024.7.00.0000
40001360714 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR